Tribunal: TJBA
Processo: 8008719-31.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008719-31.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: TL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s): ANDERSON DA SILVA MATTOS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. APLICABILIDADE DO ART. 9º, §§1º E 3º, DO DECRETO-LETI N.º 406-1968. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFOR
MADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por sociedade empresária contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado com o objetivo de obter o reconhecimento do direito ao recolhimento do ISS na forma fixa, com fundamento no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a apelante faz jus ao regime de tributação fixa do ISS, como sociedade uniprofissional, mesmo sendo constituída sob a forma de sociedade limitada e
pluriprofissional
.

III. Razões de decidir

3. A forma societária limitada não impede, por si só, a aplicação do regime diferenciado previsto no Decreto-Lei nº 406/1968, desde que demonstrada a prestação pessoal de serviços por profissionais habilitados.

4. Documentos comprobatórios evidenciam que a sociedade é composta por profissionais regularmente inscritos nos conselhos de classe e atua sem estrutura empresarial complexa, com responsabilidade
pessoal
dos sócios.

5. A jurisprudência do STJ e deste TJBA reconhece a possibilidade de enquadramento no regime fixo mesmo para sociedades
pluriprofissionais
, desde que comprovada a atuação direta e pessoal dos sócios.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
31084/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 24.03.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8001233-14.2020.8.05.0022, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008719-31.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
TL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA
e como apelada
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença vergastada
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator